Tribunal: TJSP
Processo: 2235553-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Encinas Manfré

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/10/2025

Data de publicação:

05/11/2025

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. LEVANTAMENTO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.